Tribunal: TJPA
Processo: 0802998-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802998-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE IMPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA NA MULTA E PRAZO ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. REFORMADA EM PARTE. QUESTIONAMENTO QUANTO A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

Modifica-se a fixação da multa com o estabelecimento de patamar diário e consequente limitação, mantendo-se os prazos para o cumprimento da liminar, em razão de possibilidade de a demora resultar na inutilidade do provimento judicial.

Mantida a ordem judicial de bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento, como meio coercitivo para o atendimento judicial diante da imprescindibilidade de sua prestação.

4. Recurso Conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 12 a 19 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 19 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que julgou pelo não provimento o agravo de instrumento interposto pelo ente estatal, mantendo, dessa maneira, a decisão do magistrado de deferimento de tutela para tratamento médico, concernente a cirurgia de facectomia, com implante de lente no paciente CLAUDIO LUIZ FOCHESATTO, diagnosticado com amaurose (CID 10: H54) no olho esquerdo e catarata (CID 10: H25) no olho direito.

O agravante alega desproporcionalidade do valor da
astreinte
e questiona que em apenas 5(cinco) dias de atraso, a multa atingirá valor bastante superior ao da obrigação principal.

Salienta, ainda, que não houve limitação temporal para a multa fixada.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida para determinar o afastamento ou, subsidiariamente, a redução da multa diária arbitrada pelo juízo a quo, limitação de sua aplicação, bem como a concessão de prazo razoável para cumprimento.

Questiona, também, a decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, em caso de descumprimento da decisão judicial, pelo que entende que houve violação ao art. 100 da Constituição Federal atinente ao regime de precatórios

Assim requer o Estado do Pará que seja o recurso recebido e conhecido e, após processado, provido para reformar a decisão monocrática guerreada.

É o sucinto relatório
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que há plausibilidade, em parte, na argumentação expendida pelo agravante quanto à fixação de multa estabelecida na decisão de 1.º grau.

Destaca-se que a decisão de 1.º grau, na parte da fixação de multa, restou assim fundamentada:

Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao Estado do Pará e o Município de Altamira, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do procedimento para a realização do procedimento de Facectomia com implante de lente intra-ocular de que necessitar o paciente CLAUDIO LUIZ FOCHESATTO,
referidos na documentação anexada, em nosocômio especializado, ainda que em via Tratamento Fora de Domicílio, conforme indicação médico. Observadas as orientações das autoridades acerca da Pandemia Coronavírus (Covid-19). Determino o transporte aéreo, caso necessário, do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Santarém/PA, Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem.
E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que o substituído necessite em razão de seu quadro clínico.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça[1].

Presente essa moldura, dessume-me que, de fato, a medida judicial estabeleceu o prazo 5 (cinco) dias para a realização do procedimento médico requisitado, bem como estabeleceu 72 (setenta e duas) horas, contados da prescrição médica, para o fornecimento de insumo/medicamento.

Quanto à fixação da multa, observo que o magistrado fixou o limite máximo a ser atingido em caso de descumprimento, senão vejamos:
Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça[1].

Nesse cenário, entendo necessário o estabelecimento da multa diária, em caso de descumprimento, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alcançando-se o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, as
astreintes
são impostas ao Estado do Pará e ao Município de Altamira, executadas após o trânsito em julgada da sentença confirmatória da decisão liminar.

Anoto, que não obstante o questionamento sobre o prazo para cumprimento da medida liminar, reitero o entendimento de manutenção da diretiva combatida, tendo em mira que se trata de paciente idoso e informes de possibilidade cegueira completa, sendo o deferimento da tutela necessário para atendimento médico, pois a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial.

Mantenho, em caso de descumprimento a ordem judicial, o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que em casos excepcionais, em que há o descumprimento de ordem judicial, o sequestro/bloqueio de quantias nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, colaciono repetitivo sobre essa temática no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e dou parcial provimento para ajustar o valor arbitrado da multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, com limitação de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais)
,
mantendo os demais termos da decisão agravada.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/07/2021